Tribunal: TJSP
Processo: 0000926-06.2007.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Apelação. Execução. Cédula de Crédito Rural. Prescrição intercorrente. Incidência. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC. Movimentação do processo 6 anos após o arquivamento. Lapso prescricional de 3 anos. Artigo 60, do Decreto-Lei no 167 de 14/02/1967 e o artigo 70 do Decreto-Lei 57.663 de 24/01/1996. Necessidade de intimar a parte apenas em

Ementa:
Apelação. Execução. Cédula de Crédito Rural. Prescrição intercorrente. Incidência. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC. Movimentação do processo 6 anos após o arquivamento. Lapso prescricional de 3 anos. Artigo 60, do Decreto-Lei no 167 de 14/02/1967 e o artigo 70 do Decreto-Lei 57.663 de 24/01/1996. Necessidade de intimar a parte apenas em observância ao princípio do contraditório. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000408307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000926-06.2007.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ADILSON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.141
APEL. No: 0000926-06.2007.8.26.0270
COMARCA: Itapeva
JUIZ 1a INST.: Matheus Barbosa Pandino
APTE. : Banco do Brasil S/A
APDO. : Adilson de Oliveira
Apelação.
Execução.
Cédula
de
Crédito
Rural.
Prescrição
intercorrente. Incidência. Entendimento consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC. Movimentação do
processo 6 anos após o arquivamento. Lapso prescricional de 3 anos.
Artigo 60, do Decreto-Lei no 167 de 14/02/1967 e o artigo 70 do
Decreto-Lei 57.663 de 24/01/1996. Necessidade de intimar a parte
apenas em observância ao princípio do contraditório. Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 99/100, cujo relatório é adotado, que julgou extinta a ação de execução de título
de crédito, oriunda de Cédula de Crédito Rural, posto que reconhecida a prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
Apela o exequente às fls. 120/131, alegando que não foi
pessoalmente intimado, assim como o seu patrono também não o foi, acerca da
prescrição intercorrente. Aduz que o processo não poderia ser julgado extinto, mas
apenas arquivado pelo MM. Juízo de origem, bem como não se encontram presentes as
hipóteses previstas para a extinção do processo. Por fim, pugna pela reforma total da r.
sentença.
Recebido e processado, sem resposta, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, comporta dizer que a matéria relacionada ao
termo inicial da prescrição intercorrente, bem como os seus desdobramentos, foram
tratadas no REsp no 1.604.412/SC, sob o regime de Incidente de Assunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competência, a saber:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015
são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas
as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno
do contraditório.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. em 27/06/2018, DJe
22/08/2018).
No presente caso, é incontroverso o fato de que a exequente, ora
apelante, permaneceu inerte por um longo período, provocando, deste modo, a
incidência da prescrição intercorrente.
Com efeito, compulsando os autos do processo, nota-se que a
apelante juntou petição, em 25/11/2011, contendo a atualização dos valores referentes
ao débito em execução (77/79). Posteriormente, após 08 (oito) meses sem qualquer
movimentação da parte exequente, o MM. Juízo “a quo” procedeu ao arquivamento do
processo (fl.85), em 05/07/2012, ante a inércia da parte interessada, ora apelante, em
dar prosseguimento ao feito. Após um longo período sem movimentar o processo, a
apelante manifestou-se nos autos requerendo a pesquisa dos bens do devedor nos
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em 18/05/2018 (fl. 87). Por fim, na data
de 25/07/2018, o MM. Juízo de origem proferiu despacho informando acerca da
possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente (fl. 91).
Neste sentido, após 06 (seis) anos de inércia da parte interessada,
de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente. Isto porque a execução em
debate é lastreada por Cédula de Crédito Rural, cujo prazo prescricional é de 3 (três)
anos, conforme o artigo 60, do Decreto-Lei no 167 de 14/02/1967 e o artigo 70 do
Decreto-Lei 57.663 de 24/01/1996. Considerando-se o prazo de suspensão do processo,
que perdurou durante 1 (um) ano após o arquivamento proferido em 05/07/2011 (fl. 85),
a prescrição ocorreu em 2016, 2 (dois) anos antes da parte retomar o andamento do
processo.
Demais, ainda em observância ao entendimento fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC, cumpre ressaltar que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interessada deverá ser intimada apenas em cumprimento ao princípio do contraditório, e
não para dar andamento ao processo, de molde a que possa suscitar qualquer empeço
ao reconhecimento da prescrição intercorrente, providência esta adotada pelo MM. Juízo
“a quo” fl. (fl. 91).
Por fim, cabe apontar que a contagem do prazo prescricional será
iniciada a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, nos termos de seu artigo
1.056, apenas em relação aos processos que se encontravam suspensos na data de em
que o novo Diploma Processual passou a vigorar, em 18/03/2016, o que não se revela
no presente caso.
Derradeiramente, reconhecendo a desídia da exequente, ora
apelante, em adotar as providências que lhe competiam, deixando o processo paralisado
por prazo superior ao prazo prescricional trienal, impõe-se o reconhecimento da
ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR